Tribunal: TJPA
Processo: 0802944-38.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10501 - Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802944-38.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO GIOVANI ARZIVENKO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:______

PROCESSO Nº:
0802944-38.2024.8.14.0000

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
PAULO GIOVANI ARZIVENKO NASCIMENTO

ADVOGADO: EMANUEL DE FRANÇA JUNIOR

ADVOGADA: GIOVANNA DE OLIEIRA BOTTOLETTO DE FRANÇA

ADVOGADA: LUANA PEIXOTO TOURINHO

AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

ADVOGADA: IDE PEREIRA DE MELO

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. COMPROVAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA POSSE COM O DEVEDOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por produtor rural contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, deferiu liminar para apreensão de maquinários agrícolas adquiridos mediante Cédulas de Crédito Bancário (CCBs), sob o fundamento de inadimplemento contratual. O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo, a devolução dos bens, o reconhecimento da ausência de mora e a aplicação das normas do crédito rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação válida da constituição em mora do devedor fiduciante, conforme exige o Decreto-Lei nº 911/69 e a jurisprudência do STJ; e (ii) definir se é possível, em caráter excepcional, manter o devedor fiduciante na posse dos bens, diante de sua essencialidade para a atividade agrícola.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, podendo ser comprovada mediante carta registrada com aviso de recebimento, dispensando-se a assinatura do próprio destinatário, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e o Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ.

4.

No caso concreto, a notificação extrajudicial foi enviada e recebida no endereço contratual antes do vencimento de parcelas vencidas, o que, à luz da interpretação sistemática dos contratos, caracteriza erro material na petição inicial, mas não invalida a constituição em mora.

5.

Embora presente a mora, os bens objeto da ação – maquinários agrícolas – são essenciais à atividade econômica do devedor, sendo admissível, excepcionalmente, sua permanência na posse do bem, na qualidade de fiel depositário, para preservação da função social da propriedade e continuidade da atividade rural.

6.

A manutenção do agravante na posse dos bens não afasta o direito do credor, apenas posterga os efeitos da apreensão até ulterior deliberação, garantindo o equilíbrio entre a efetividade do processo e o mínimo existencial do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição em mora do devedor fiduciante pode ser comprovada mediante envio de notificação ao endereço contratual, independentemente da assinatura do destinatário, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e o Tema 1.132 do STJ.

2.

É admissível a manutenção do devedor fiduciante na posse de bens essenciais à sua atividade produtiva, como maquinário agrícola, desde que atuando como fiel depositário, para garantir a continuidade da atividade econômica até ulterior deliberação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC/2015, art. 98; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132, REsp 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023; STJ, AgRg no REsp 1.349.709/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.02.2018

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0802944-38.2024.8.14.0000

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
PAULO GIOVANI ARZIVENKO NASCIMENTO

ADVOGADO: EMANUEL DE FRANÇA JUNIOR

ADVOGADA: GIOVANNA DE OLIEIRA BOTTOLETTO DE FRANÇA

ADVOGADA: LUANA PEIXOTO TOURINHO

AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

ADVOGADA: IDE PEREIRA DE MELO

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO GIOVANI ARZIVENKO NASCIMENTO
contra
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
, com o objetivo de reformar decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial nos autos da Ação de Busca e Apreensão (processo nº 0800537-39.2024.8.14.0039), que deferiu liminarmente a medida de apreensão de bens adquiridos com recursos financeiros obtidos mediante Cédulas de Crédito Bancário, sob o fundamento de inadimplemento contratual, pleiteando o efeito suspensivo da decisão agravada, a devolução imediata dos bens e o reconhecimento da incidência da política pública de crédito rural com base no Manual de Crédito Rural (MCR).

Alega o agravante que:

·

firmou dois contratos por meio de Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) nos valores de R$ 1.041.000,00 e R$ 121.500,00 para aquisição de maquinários agrícolas destinados exclusivamente ao incremento de sua atividade agropecuária, sendo os bens essenciais para o exercício da lavoura;

·

a decisão agravada deferiu a busca e apreensão dos bens com base em suposta mora contratual, cuja notificação se deu em outubro de 2022, ou seja, anterior à própria inadimplência, que teria ocorrido somente em maio de 2023;

·

a ação de busca e apreensão foi ajuizada em janeiro de 2024, mas a notificação de mora não foi reiterada, nem há comprovação de protesto dos títulos, o que invalida a constituição em mora e, por conseguinte, o deferimento da medida liminar;

·

os contratos são regidos por normas de Crédito Rural, uma vez que os recursos são oriundos de programas como o PRONAMP e MODERFROTA, conforme consta expressamente das cláusulas contratuais, razão pela qual devem ser observadas as diretrizes do Manual de Crédito Rural – MCR 2.6.4, que garante ao produtor rural o direito ao alongamento da dívida em casos de frustração de safra e dificuldades financeiras momentâneas.

Em suas palavras:
“É notório que a natureza dos bens alienados [...] são indispensáveis à atividade rural do Agravante, impossibilitando inclusive a quitação dos compromissos firmados, já que estamos em um período de pico da safra”
(Agravo, p. 9).

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

não há comprovação válida da constituição em mora, como exige o art. 2º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula 72 do STJ, que exige comprovação do efetivo recebimento da notificação no endereço contratual;

·

a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, na ausência de comprovação da mora, é ilegal a concessão de liminar em ação de busca e apreensão;

·

a CCB, embora não seja formalmente cédula de crédito rural, pode ser utilizada para lastrear crédito rural, como expressamente previsto pelo Banco Central, e no caso concreto há prova documental de que os recursos foram contratados como crédito controlado para atividade rural;

·

as cláusulas contratuais fazem remissão ao Manual de Crédito Rural, que assegura ao mutuário a possibilidade de prorrogação da dívida, com base em dificuldades temporárias e imprevisíveis;

·

notificou a instituição financeira (agravada) para renegociar a dívida com fundamento no MCR 2.6.4, antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, mas não obteve resposta.

Sustenta ainda que:

·

a manutenção da medida de busca e apreensão compromete sua subsistência e impede o regular desenvolvimento da safra atual, o que constitui grave risco de dano de difícil reparação;

·

a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida urgente e necessária para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório;

·

faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em razão da drástica redução de renda decorrente da baixa produtividade da safra 2022/2023, o que resultou em inadimplência involuntária, conforme documentação anexa que comprova a queda da capacidade financeira e negativação do nome.

Por fim, requer que:

·

seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sustar os efeitos da decisão agravada que deferiu a busca e apreensão;

·

seja reformada a decisão agravada, determinando a imediata devolução dos maquinários agrícolas ao agravante, nomeando-o como fiel depositário;

·

seja reconhecida a ausência de comprovação válida da mora, com base no art. 2º, §2º, do DL 911/69 e jurisprudência consolidada do STJ;

·

seja reconhecida a aplicação das normas do crédito rural ao caso concreto, com fundamento na Lei 4.829/65, Decreto 167/67 e MCR, em especial o item 2.6.4, que assegura ao mutuário o direito ao alongamento da dívida em caso de frustração de safra;

·

seja concedida a justiça gratuita, com fundamento no art. 98 do CPC, ou, subsidiariamente, o diferimento das custas processuais para o final da demanda.

Distribuído os autos reconheci, no dia 05 de março de 2024, os benefícios da justiça gratuita – para os fins de conhecimento do agravo –, bem como deferi o pedido de liminar,
“para determinar que, durante o período de tramitação da ação de busca e apreensão nº 0800537-39.2024.8.14.0039 ou até ulterior deliberação deste e. Tribunal, as máquinas alienadas fiduciariamente deverão permanecer sob a posse do devedor fiduciante, na qualidade de depositário fiel, a fim de que possa continuar exercendo a sua atividade agrícola”
(PJe Id nº 18.353.429)
.

Em suas
contrarrazões
, o agravado,
BANCO CNH INDUSTRIAL
, sustenta que:

·

houve
regular constituição em mora
do agravante, mediante envio de notificações ao endereço contratual com
aviso de recebimento positivo
;

·

o
Decreto-Lei nº 911/69
, conforme interpretação firmada no
Tema 1.132 do STJ
, não exige o efetivo recebimento da notificação, bastando o envio ao endereço constante do contrato;

·

não se trata de
crédito rural
, mas de
Cédula de Crédito Bancário (CCB)
regida pela Lei nº 10.931/2004 e pelo art. 66-B da Lei nº 4.728/65, o que
afasta a aplicação do Manual de Crédito Rural (MCR)
e a possibilidade de alongamento automático da dívida;

·

o agravante é
grande empresário do ramo agropecuário
, com bens de alto valor, não comprovando hipossuficiência econômica, razão pela qual
impugna o pedido de justiça gratuita
;

·

a manutenção dos bens com o devedor inadimplente representa
risco à efetividade do processo
, podendo gerar
depreciação ou ocultação dos bens
, contrariando o direito de propriedade do credor.

Por fim, requer:

·

o
desprovimento do agravo de instrumento
;

·

a
manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão
;

·

o
indeferimento da justiça gratuita
ao agravante.

É o relatório. Sem revisão da redação final

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0802944-38.2024.8.14.0000

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
PAULO GIOVANI ARZIVENKO NASCIMENTO

ADVOGADO: EMANUEL DE FRANÇA JUNIOR

ADVOGADA: GIOVANNA DE OLIEIRA BOTTOLETTO DE FRANÇA

ADVOGADA: LUANA PEIXOTO TOURINHO

AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

ADVOGADA: IDE PEREIRA DE MELO

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, afasto a impugnação ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita, suscitada em contrarrazões, uma vez que os valores discutidos na origem (R$-1.162.500,00 – hum milhão, cento e sessenta e dois mil e quinhentos reais), não descaracteriza, por si só, a alegação de pobreza do recorrente.

Como se sabe, cabe ao juiz analisar as circunstâncias do caso concreto para verificar a possibilidade da parte em arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua própria família.

No caso, o recorrente declarou a condição de pobreza (PJe Id nº 18.290.817) e a documentação colacionada, em especial estrado de consulta feita junto ao score do Serasa não permite conclusão diversa.

É importante consignar que para a concessão do benefício não se exige a miserabilidade absoluta da parte, mas tão somente a demonstração de incapacidade de arcar com custas e despesas processuais sem sacrifício do seu sustento e dos familiares.

Em consequência, mantenho o reconhecimento dos benefícios da justiça gratuita, exclusivamente neste Juízo
ad quem
e, por considerar presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto
.

No mérito, depreende-se que a controvérsia jurídica gira em torno da efetiva constituição em mora do devedor de contrato de alienação fiduciária em garantia como requisito essencial para regular prosseguimento da ação de busca e apreensão originária. Com efeito, conforme disposição do art. 3º,
caput
, do Decreto-Lei n. 911/1969 a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente somente se apresenta possível após regular constituição do devedor em mora, que pode ser realizada mediante o encaminhamento de carta registrada, com aviso de recebimento.

O art. 2º, § 2º do mesmo dispositivo legal, por sua vez, dispensa expressamente o recebimento da carta registrada pessoalmente pelo próprio destinatário:

“
Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)
”.

destaquei.

Sobreleva, anotar, no ponto, que recentemente o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica
: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
(STJ; Tema Repetitivo nº 1.132; Órgão Julgador: Segunda Seção; Ministro Relator: João Otávio de Noronha; Data de Julgamento: 09/08/2023; Publicação: 20/10/2023). Portanto, evidencia-se a adoção de posicionamento diametralmente oposto àquele que até então vinha sendo eleito.

Nessa linha de ideias e voltando-se os olhos para o caso concreto, em análise dos autos de origem, depreende-se que a notificação extrajudicial foi entregue, no mesmo endereço indicado no contrato – Rua Sucupira, º 357, Bairro Tião Mineiro, Paragominas/PA –, tendo a missiva sido recebida no dia 31 de outubro de 2022 (PJe Id nº 107817392).

No mais, mantenho as razões discriminadas na decisão que deferiu o pedido de liminar, no ponto em que restou reconhecida a validade da constituição em mora do agravante:

“
Como destacado no relatório, em um primeiro momento o agravante sustenta a irregularidade da notificação judicial, uma vez que as datas registradas nos avisos de recebimento (31 de outubro de 2022) são anteriores à data – descrita na inicial da ação de busca e apreensão – w de descumprimento dos pagamentos pactuados (15/05/2023).

No ponto, sem razão o recorrente, tendo em vista restar patente o erro material da inicial, uma vez que todas as parcelas das Cédulas de Crédito Bancário nº 2152258 e 2153938, têm vencimento anual no dia 15/09, fugindo à logica qualquer descumprimento a partir do mês de maio.

De mais a mais, as duas notificações extrajudiciais juntadas na origem (PJe ID nº 107.817.392 – p. 01/06) indicam de forma destacada o não adimplemento das parcelas com vencimento no dia 15/09/2022, data que dá respaldo ao período de remessa das aludidas cartas com aviso de recebimento, nos termos do Decreto Lei nº 911/69”.

Neste contexto, verifica-se que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a constituição em mora do devedor, ensejando, ao menos em tese, o deferimento da liminar.

Por outro lado, há situação peculiar a ser observada na hipótese, é que os bens adquiridos por meio dos contratos de alienação fiduciária são maquinários agrícolas, que se mostram essenciais à atividade do recorrente, circunstância que, de acordo com a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, justifica, ainda que em caráter excepcional, que o devedor seja mantido na posse do bem:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS INDISPENSÁVEIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. É possível a manutenção na posse do devedor dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária, desde que verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial. Precedentes. 2. As conclusões da Corte local acerca da imprescindibilidade dos veículos para a continuidade da empresa decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que atrai a aplicação da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1349709 / SP, Terceira Turma, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20-2-2018).

........................................................................................................

”PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA (TRATORES). BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DO PRODUTOR RURAL. DECRETO-LEI N. 911/1969, ART. 3º. EXEGESE. I. Merece tempero a concessão da medida liminar prevista no art. 3º do Decreto-lei n. 911/69, quando se trate de bem necessário ao sustento do réu, caso do maquinário agrícola fiduciariamente alienado, ausente qualquer particularidade que desse margem a entendimento contrário em face da tese de fundo discutida. II. Recurso especial não conhecido”.
(REsp 89.679/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2005, DJ 29/08/2005, p. 345).

........................................................................................................

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COMMODITIES AGRÍCOLAS. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284 DO STF. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. SÚMULA N. 83 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA
. 1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação do recurso especial que alega violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração. 2. A análise dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015 é inviável em recurso especial, consoante o disposto na Súmula n. 7 do STJ, por demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 4.
Devem ser mantidos na empresa recuperanda os bens essenciais ao desenvolvimento das atividades econômico-produtivas. Precedentes
. 5. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp n. 1.499.527/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 26/6/2020 – destaquei).

Assim, durante a tramitação da ação de busca e apreensão (processo nº 0800537-39.2024.8.14.0039), as máquinas alienadas fiduciariamente deverão permanecer sob a posse do devedor-fiduciante, a fim de que possa continuar exercendo a sua atividade agrícola.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS . BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DO AGRICULTOR. MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR FIDUCIANTE. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA . I - Segundo o STJ, tratando-se de maquin
á
rio agr
í
cola, que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econ
ô
mica do agricultor e ao seu pr
ó
prio sustento,
é
justific
á
vel, ainda que em car
á
ter excepcional, ele permaneça com a posse dos bens. II - Assim, durante a tramita
çã
o da a
çã
o de busca e apreens
ã
o, as m
á
quinas alienadas fiduciariamente dever
ã
o permanecer sob a posse do devedor fiduciante, a fim de que possa continuar exercendo a sua atividade agr
í
cola. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.
(TJ-BA - AI: 00205435320168050000, Relator.: Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2017).

........................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MAQUINÁRIO AGRÍCOLA (TRATOR) - BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DO PRODUTOR RURAL – DEPOSITÁRIO FIEL – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Dispõe o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 que o credor fiduciário tem o direito de reaver o bem que se encontra na posse do devedor em mora, porém, em se tratando de maquinário agrícola que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econômica do agricultor, é justificável permaneça o devedor na posse do bem”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010363-56 .2017.8.11.0000, Relator.: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 26/09/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2018).

Daí,
prima facie
, imperiosa a parcial reforma do provimento interlocutório para manter o sobrestamento da ação de busca e apreensão, nomeando o Agravante como fiel depositário do maquinário agrícola, comprometido com sua devolução caso necessário.

Do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto por Paulo Giovani Arzivenko Nascimento para, confirmando a liminar anteriormente deferida, reformar a decisão singular tão-somente para determinar que o Agravante permaneça como fiel depositário do bem.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/04/2025